Tribunal: TJDFT
Processo: 0004959-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0004959-72.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por JONATHAN WILLON GUSMÃO DE SOUZA, PAULO PEREIRA DIAS NETO E THAMIRES VIRGINIA SANTOS CARDOSO (réus) em face da sentença de Id Num. 15598873, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que condenou: - Paulo Pereira Dias Neto à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, além do pagamento de 160 dias-multa, sob o regime inicial fechado, como incurso na conduta do art. 157, §2o, II, do Código Penal. - Jonathan Willon Gusmão de Souza à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, sob o regime inicial semiaberto, como incurso na conduta do art. 157, §2o, II, do Código Penal. - Thamires Virgínia Santos Cardoso, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, além de 5 meses e 3 dias de detenção, acrescido do pagamento de 160 dias-multa, sob o regime inicial fechado, como incursa na conduta do art. 157, §2o, II, e art. 307, caput, do Código Penal. ABSOLVEU Gilmar Sousa Mendes da prática da conduta descrita no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, com fulcro no art. 386, III, do Código Penal. Determinou o desmembramento do feito, com relação a Danilo Alves de Oliveira, encaminhando-se os autos ao Ministério Público para aditamento da denúncia. Paulo Pereira Dias Neto (Id Num. 15598879) interpôs apelação e requereu a apresentação das razões apenas junto ao Tribunal de Justiça. Gilmar Sousa Mendes não recorreu (Id Num. 15598880). Jonathan Willon Gusmão de Souza (Id Num. 15598883) manifestou interesse em não recorrer da sentença. Thamires Virginia Santos Cardoso interpôs apelação (Id Num. 15598886), requerendo a juntada das razões na forma do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. Pessoalmente intimados da sentença, Thamires (Id Num. 15598904), Paulo (Id Num. 15598907) e Jonathan (Id Num. 15598906) manifestaram interesse em recorrer. A defesa de Jonathan reiterou o interesse em não interpor recurso, salientando que deve prevalecer a petição de não interposição do recurso ao revés da vontade manifestada pelo réu (Id Num. 15598913). É o relatório. O art. 577 do Código de Processo Penal prevê que, dentre outros, podem recorrer o réu e/ou seu procurador. Em caso de divergência entre o réu e seu defensor na interposição de recurso, prevalece a vontade de quem quer sujeitar a decisão ao duplo grau de jurisdição. Confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERESSE DO RÉU EM RECORRER. DIVERGÊNCIA DA DEFESA. NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO. APRECIAÇÃO INTEGRAL DA MATÉRIA PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. SURSIS OU PENA SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ADEQUAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Quando o réu apela, porém seu defensor deixa de apresentar as razões do apelo, sob a alegação de que não há interesse em recorrer, o tribunal deve reexaminar toda a matéria debatida nos autos. (...) (Acórdão 1230092, 00033314820198070003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, INDEFIRO o pedido de desistência do recurso apresentado pelo defensor de Jonathan Willon Gusmão de Souza. INTIMEM-SE os réus para apresentação das razões recursais. Após, à Promotoria de Justiça para contrarrazões. Por fim, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília-DF, 4 de maio de 2020 16:21:16. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator